Tribunal: STF
Processo: ARE 1420635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. PENSÃO. PARIDADE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL.



    1. COISA JULGADA RESULTANTE DA AÇÃO COLETIVA A COISA JULGADA RESULTANTE DA AÇÃO COLETIVA NÃO BENEFICIA INDISTINTAMENTE OU A VARRER TODO E QUALQUER PENSIONISTA, MAS TÃO SÓ OS QUE “TE NHAM DIREITO À PARIDADE”; E, CONFORME O STF EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 396 –, SÓ FAZ JUS À PARIDADE O PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO APÓS A EC 41/03 QUANDO ELE, SERVIDOR, PREENCHIA AS CONDIÇÕES CUMULATIVAS DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 3º DA EC 47/05.



    2. CONSIDÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 3º DA EC 47/05 2.1 – SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 20/98, APOSENTOU-SE E FALECEU APÓS A EC 41/2003, FICANDO, POIS, A PARIDADE DA PENSÃO, SUJEITA AO CUMPRIMENTO POR ELE, SERVIDOR, DAS CONDIÇÕES CUMULATIVAS ESTABELECIDAS NOS INCISOS DO ART. 3º DA EC 47/2005.



    2.2 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE QUALQUER DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 3º DA EC 47/2005, PORTANTO PENSÃO SEM DIREITO À PARIDADE.



    3. DISPOSITIVO RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente